Tribunal: TJDFT
Processo: 0738514-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738514-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Eixinho L 212 Norte Comércio de Combustíveis e Derivados Ltda Agravados: 2MD Empreendimentos Lava Jato Ltda Daty Manuela Dantas Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Eixinho L 212 Norte Comércio de Combustíveis e Derivados Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0727528-90.2023.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de despejo de imóvel não residencial ajuizada em razão da inadimplência do réu. A decisão de ID 166007282 indeferiu o pedido de tutela de urgência ao argumento que o contrato de locação pactuado entre as partes se encontra garantido por fiador, o que viola a previsão do art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91. A parte autora apresenta aditamento da petição inicial com novo pedido de tutela de urgência (ID 171107492). Alega que o contrato de locação se encerrou no dia 24/08/2023 e que notificou a ré/locatária. Postula o despejo liminar com fundamento no art. 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91. Requer ainda a dispensa do depósito da caução correspondente a três aluguéis, ao fundamento de que a dívida supera o valor da caução. É o breve relatório. DECIDO. O autor apresenta novo pedido de tutela de urgência de despejo, desta vez baseado no término do prazo da locação não residencial prevista no art. 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91, que assim dispõe: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; Repare que a lei exige o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel para o despejo baseado no término do prazo da locação. Assim, não merece acolhimento a pretensão do autor de obter a liminar com a dispensa do depósito da caução, em face da violação ao texto expresso de lei. Além disso, o presente pedido liminar é baseado no término do prazo da locação, entretanto, o pedido de dispensa da caução tem por base fática o inadimplemento, que já foi apreciado e indeferido na decisão de ID 166007282. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na petição de aditamento da inicial (ID 171107492). Com o intuito de viabilizar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o autor para apresentar nova petição inicial íntegra, sem necessidade de novos documentos. Prazo: 15 dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51238238), em breve síntese, que deve ser expedida em desfavor da sociedade recorrida a ordem para imediata desocupação de bem imóvel objeto de locação comercial. Argumenta que foi requerida, inicialmente, a medida liminar destinada a promover a desocupação do imóvel pela locatária, em razão do atraso no pagamento dos alugueres. Acrescenta que, posteriormente, ocorreu o termo final do prazo de validade da locação, estando ausente o interesse na prorrogação do referido prazo. Sustenta que o crédito oriundo dos alugueres em atraso pode ser oferecido como garantia, em substituição à necessidade de caução para o deferimento da medida liminar. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata desocupação do bem imóvel em questão, sem a necessidade do oferecimento de caução, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 51240311 e Id. 51240312). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Na hipótese em exame a recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata desocupação, pela sociedade locatária, de bem imóvel objeto de locação comercial, sem a necessidade do oferecimento de caução. Na origem verifica-se que a agravante ajuizou ação de despejo e cobrança de alugueres em desfavor da sociedade recorrida, tendo formulado requerimento de medida liminar destinada à imediata desocupação do imóvel, o que foi indeferido pelo Juízo singular, nos seguintes termos (Id. 166007282 dos autos do processo de origem): “Com as alterações advindas à Lei de Locação pela Lei 12.112/2009, passou a ser possível a concessão liminar para despejo quando constatada a falta de pagamentos, desde que preenchidos os requisitos do art. 59, § 1o, IX, que exige a inexistência, no contrato de locação, de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91, a saber, caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Compulsando o processo, verifico que o contrato de locação pactuado entre as partes encontra-se garantido por fiador. Assim, indefiro a tutela de urgência pleiteada.” Na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça tem prevalecido o entendimento segundo o qual a substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, cujo somatório supera o montante referente a três meses, pode ser admitida como meio de satisfação do requisito para a concessão da liminar de desocupação pleiteada. Ocorre que a regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991 também exige, para a concessão da liminar de desocupação fundamentada no atraso no pagamento dos alugueres, que seja demonstrada a inexistência de “qualquer das garantias previstas no art. 37” do mesmo diploma legal. No caso em análise verifica-se que o cumprimento da obrigação está garantido por meio da existência de fiança (Id. 163922210 dos autos do processo de origem), como corretamente ressaltado pelo Juízo singular. Diante desse cenário, a despeito da possibilidade de substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, não estão cumpridos os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, com fundamento no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, tendo em vista a existência de garantia prevista no art. 37, inc. II, do mesmo diploma legal. Em relação à possibilidade de decretação da imediata desocupação do imóvel, com fundamento no art. 59, § 1o, inc. VIII, da Lei no 8.245/1991, em razão do termo final do prazo estabelecido no negócio de locação, verifica-se que o Juízo singular afirmou na decisão ora impugnada o seguinte: “O autor apresenta novo pedido de tutela de urgência de despejo, desta vez baseado no término do prazo da locação não residencial prevista no art. 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91, que assim dispõe: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; Repare que a lei exige o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel para o despejo baseado no término do prazo da locação. Assim, não merece acolhimento a pretensão do autor de obter a liminar com a dispensa do depósito da caução, em face da violação ao texto expresso de lei. Além disso, o presente pedido liminar é baseado no término do prazo da locação, entretanto, o pedido de dispensa da caução tem por base fática o inadimplemento, que já foi apreciado e indeferido na decisão de ID 166007282.” Percebe-se que se trata de hipótese diversa em que a norma de regência exige a demonstração do “término do prazo da locação não residencial”, e também que a ação tenha sido ajuizada “em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada”. No caso aludido também é exigida a prestação de caução em dinheiro, nos termos do art. 59, caput, da Lei no 8.245/1991. É necessário observar, no entanto, que a finalidade da caução, nos casos de despejo, consiste em garantir segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, a previsibilidade de reparação caso sua pretensão seja considerada legítima. Diante desse contexto é admitida a substituição da caução em dinheiro pela própria dívida, ou seja, pelo valor dos alugueres em atraso, como requerido pela agravante. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA NO CONTRATO. CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. ART. 59, §1o DA LEI 8.245/91. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações (8.245/91). 2. Doutrina. Sylvio Capanema de Souza, em sua obra A Nova Lei do Inquilinato Comentada (1993), verbis: "Ora, é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os alugueres e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo. A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial". 3. Precedente da Casa. (...) 1. Em execução provisória de ação de despejo por falta de pagamento, admite-se que o locador dê em caução os aluguéis em atraso. Precedentes jurisprudenciais e doutrinários. (...). 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (20100020117403AGI, Relator: Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Cível, DJE: 20/10/2010, pág. 100). 4. No caso, o contrato de locação de imóvel residencial não possui garantia e a ação de despejo se funda na ausência de pagamento, sendo que a dívida supera o valor de três meses de aluguel. 5. Recurso provido.” (Acórdão no 890551, 20150020148158AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2015, publicado no DJE: 03/09/2015, p. 93) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - ESTABELECIMENTO DE ENSINO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - CAUÇÃO - ALUGUÉIS EM ATRASO - POSSIBILIDADE - DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA - PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL - INÍCIO - ART. 65 DA LEI No 8.245/91 - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA LOCATÁRIA. 1. Em execução provisória de ação de despejo por falta de pagamento, admite-se que o locador dê em caução os alugueres em atraso. Precedentes jurisprudenciais e doutrinários. 2. O art. 65 da Lei no 8.245/91 exige, para o despejo compulsório, que haja notificação prévia do locatário para desocupação voluntária do imóvel no prazo fixado na sentença, a qual não se confunde com a intimação da sentença dirigida ao seu advogado. Não se revela lícito expedir liminarmente o mandado de desocupação compulsória, mas tão somente após o decurso do prazo estabelecido na sentença, que deve ser contado da data da notificação pessoal da locatária. 3. Na hipótese vertente, a execução provisória do despejo deve observar a regra do art. 65 da Lei no 8.245/91, notificando-se a locatária para a desocupação voluntária do imóvel, no prazo fixado na sentença. Decorrido o prazo estabelecido, sem a desocupação, será expedido o mandado de desocupação compulsória. 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 455218, 20100020117403AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/10/2010, publicado no DJE: 20/10/2010, p. 100) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022). No caso em análise, a despeito de ter sido o novo requerimento de concessão da liminar de desocupação do imóvel fundamentado no término do prazo de locação, que ocorreu de modo superveniente, durante o curso do processo, convém não olvidar que a ação foi ajuizada inicialmente com fundamento no atraso do pagamento dos alugueres. Eventual óbice à concessão da liminar, diante da questão alusiva à caução em dinheiro, somente estaria presente caso o respectivo requerimento estivesse fundamentado exclusivamente no término do prazo de locação, tendo em vista que, nesse caso, não haveria como quantifiar-se o eventual montante dos alugueres em atraso com o intuito de garantir a possível reparação ao locatário. Ademais, é possível perceber que no caso em exame o montante correspondente aos alugueres em atraso é superior ao valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Diante desse cenário observa-se que estão preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na presente hipótese, tendo em vista o evidente prejuízo causado ao locador na situação ora revelada nos autos. Diante do exposto defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição de mandado de despejo pelo ilustrado Juízo singular. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator